Tribunal: TJDFT
Processo: 0711780-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711780-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido sem, contudo, fixar prazo para a realização, com pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilização de Oxigenoterapia Domiciliar no prazo de 10 (dez) dias. Também requer a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte recorrente possui 46 (quarenta e seis) anos, possui diagnóstico de hipertensão, diabetes e obesidade e que estaria internada na enfermaria de pneumologia do Hospital Regional da Asa Norte devido a quadro de “tromboembolismo pulmonar”, “hipoventilação” e “síndrome da apneia obstrutiva do sono” e necessita do tratamento pleiteado. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos requeridos. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Assim, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Alega a Recorrente que se encontra internada no Hospital Regional da Asa Norte, necessitando da oxigenoterapia domiciliar para que tenha alta ambulatorial; juntou Termo de Compromisso e adesão ao Programa de Oxigenoterapia Domiciliar (ID 47026331 - Pág. 2); afirma que, caso permaneça internada, a paciente estará vulnerável a contrair novas infecções e ser colonizada por germes hospitalares resistentes, além de permanecer ocupando leito, sem necessidade, o qual poderia ser direcionado a outro paciente. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para a concessão da oxigenoterapia, entretanto, não fixou prazo para o início do tratamento. Irresignada, a Autora interpôs recurso inominado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Recorrente. O laudo médico comprova detalhadamente as doenças suportadas pela Autora e demais consequências e comorbidades, além de outros problemas que afetam sobremaneira sua qualidade de vida. Há indicação concreta de risco de vida e de agravamento do quadro de saúde da Agravante que justifique a medida requerida (ID 47026331). Dessa forma, restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida, uma vez que incontroverso que o estado de saúde da Autora é delicado. Igualmente, conforme Enunciado 92 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. (grifei) Há severas repercussões negativas manter a paciente em leito hospitalar, com risco ao seu bem-estar com o acometimento de diversas doenças. É sabido que o contrato de prestação de serviços de oxigenioterapia venceu no ano de 2021 e, no momento, não há contrato vigente. Existem dois processos licitatórios em andamento (no 00060-00259462/2021-51 e no 00060-00007427/2019-33) e, ao que indica, não há previsão para o atendimento da Recorrente. Tratando-se da mais primária e essencial necessidade humana – respirar – há que se proceder à continuidade da prestação do serviço público para o atendimento das necessidades de oferecer a oxigenoterapia domiciliar aos necessitados; o Recorrido, tendo deixado o contrato acabar sem ter novo contrato ao menos em via de entrar em vigência – denota falta de planejamento e mau uso dos recursos públicos na área de saúde. Sobressaltam aos olhos a omissão administrativa e a negligência estatal na condução da política pública de saúde, não só porque não se programou para contratar imediatamente outra empresa fornecedora dos produtos, mas porque, além de sobrestar o andamento da fila, faz com que ela aumente a cada dia consideravelmente, aumentando, em proporções incalculáveis o tempo de espera de cada um. Ademais, não é só a posição na fila que deve ser verificada, mas também a classificação de risco – vermelha, amarela, verde e azul – fazendo com que a concentração de um enorme número de casos de risco vermelho retire qualquer esperança daqueles que também estão na fila. No caso em comento, o risco é eminente: sem oxigênio, não há vida. Nesse contexto, segue acórdão que corrobora tal entendimento. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LISTA DE ESPERA PELO SUS PARADA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. DIREITO BÁSICO DE RESPIRAR. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento que visa à reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR conforme prescrição médica, em antecipação de tutela. 2. O direito à saúde é de todos, assegurado constitucionalmente e garantido por meio das políticas sociais e econômicas, conforme art. 5o, caput e art. 196, ambos da CRFB/1988. O Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - Decreto n.o 591/1992 - declara que é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade. 3. Dentre os aspectos da saúde, o caso lida com a mais essencial e fundamental necessidade humana: a de respirar; nesse sentido, o risco de morte é sempre eminente. 4. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF, causa paralização da fila de atendimento pelo SUS, inviabilizando o direito à vida. A fila está parada desde o fim do contrato em agosto de 2021 e há dois processos de contratação que caminham a passos lentos. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1433668. 5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela, condenando-se o Distrito Federal a fornecer oxigenoterapia domiciliar no prazo de 10 (dez) dias. Superado o prazo, fica autorizada a Agravante a realizar a oxigenoterapia domiciliar pela rede privada, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, devendo apresentar 3 (três) orçamentos da rede privada e a nota fiscal do serviço de menor valor entre os três. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1646943, 07016628320228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, estão demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela Recorrente do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a saúde da Autora. Dessa forma, DEFIRO a antecipação da tutela, para que seja oferecida a Oxigenoterapia Domiciliar requerida no prazo de 10 (dez) dias, pela rede pública ou privada às custas do erário, mediante sequestro de verbas. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília, 04 de julho de 2023. Antônio Fernandes da Luz Relator Eventual